Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos. Determinada a proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
4. A condenação anterior foi utilizada na segunda fase tão somente para fins de reincidência, ao passo que a valoração negativa da conduta social se fundou em circunstância fática autônoma, qual seja, a prática de novo delito durante o cumprimento da reprimenda anterior, de modo que os vetores, possuem conteúdo e finalidade próprios, não havendo falar em “bis in idem”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.